Tribunal: TJES
Processo: 5005756-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005756-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO SYLVIO WEIL e outros (3)

AGRAVADO: WANTHUYR JOSE ZANOTTI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005756-66.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: PEDRO SYLVIO WEIL, PETER THOMAS GRUNBAUM WEISS, KARTA PARTICIPACOES SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL e 4GS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.

AGRAVAD
O
:
WANTHUYR JOSE ZANOTTI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESVIO DE FINALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Pedro Sylvio Weil, Peter Thomas Grunbaum Weiss, Karta Participações Sociedade Limitada Unipessoal e 4GS Participações e Investimentos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. no bojo de execução decorrente de ação civil pública, incluindo os agravantes no polo passivo, com fundamento na existência de grupo econômico e confusão patrimonial, para assegurar a efetividade da satisfação do crédito exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa executada, SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda.; (ii) apurar a existência de grupo econômico entre as agravantes e a executada, com abuso da personalidade jurídica por confusão patrimonial e desvio de finalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desconsideração da personalidade jurídica exige, conforme o art. 50 do Código Civil, a demonstração de abuso de personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

4. Os documentos constantes nos autos evidenciam a existência de grupo econômico entre a SLW, a Karta e a 4GS, comprovado pela identidade de endereço entre as empresas, composição societária sobreposta e comunhão de gestão pelo agravante Pedro Sylvio Weil.

5. A SLW Corretora, executada na ação originária, não apresentou bens penhoráveis e, diante da constituição de outras empresas com o mesmo objeto social, mesma sede e sócios comuns, presume-se tentativa de ocultação patrimonial e de frustrar a execução.

6. A jurisprudência do STJ admite a desconsideração da personalidade jurídica mesmo no cumprimento de sentença, diante da verificação de grupo econômico e confusão patrimonial, sem violação à coisa julgada.

7. As alegações dos agravantes, no sentido de ausência de vínculo com a SLW ou de inexistência de confusão patrimonial, não se sustentam frente às provas documentais robustas que demonstram a interligação entre as sociedades.

8. A autonomia patrimonial, embora princípio basilar do direito societário, não pode ser utilizada como instrumento para lesar credores ou frustrar obrigações judicialmente reconhecidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a desconsideração da personalidade jurídica quando comprovado o abuso por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

2. A existência de grupo econômico informal, evidenciada por identidade de endereço, gestão comum e vínculos societários, autoriza a responsabilização solidária dos seus integrantes.

3. A constituição de empresas coligadas com o mesmo objeto social e estrutura administrativa da devedora configura indício suficiente de tentativa de ocultação patrimonial para frustrar execução judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 50; CPC, arts. 133 a 137; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.635.669/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 28.09.2020, DJe 20.10.2020; STJ, AgRg no AREsp 441.465/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18.06.2015, DJe 03.08.2015; STJ, AgInt no REsp 1.924.184/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 28.04.2025, DJEN 05.05.2025; TJSP, AI 2035264-73.2025.8.26.0000, Rel. Des. Pedro Paulo Maillet Preuss, j. 09.06.2025; TJSC, AI 5010050-83.2025.8.24.0000, Rel. Des. Guilherme Nunes Born, j. 22.05.2025; TJDF, AI 0701648-31.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 26.03.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório,
cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PEDRO SYLVIO WEIL, PETER THOMAS GRUNBAUM WEISS, KARTA PARTICIPACOES SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
e
4GS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
contra decisão (ID
40827156
- da ação originária) proferida pelo Juiz da 4ª Vara de Vitória que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de nº 5038317-08.2023.8.08.0024, requerido por
WANTHUYR JOSE ZANOTTI
, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA, com a consequente inclusão das agravantes no polo passivo da execução em apenso.

Em suas razões recursais (ID 8237577) os agravantes argumentam que a SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA, devedora nos autos nº
5013390-12.2022.8.08.0024
é apenas uma corretora de valores mobiliários, não operando, tampouco mantendo conta ou contas correntes internas (em sua própria “banca”), inexistindo a possibilidade de bloqueio de valores da SLW em conta corrente mantida junto à própria SLW.

Alega que não restou comprovada a existência de grupo econômico, confusão patrimonial ou abuso de personalidade, pois não restou comprovada a existência de transações intragrupo ou unicidade de sedes, por exemplo.

Aduz que uma dificuldade econômica passageira da executada não pode ser compreendida como indício de fito fraudulento e assim, a inexistência temporária de patrimônio, não constitui elemento que demonstre o alegado abuso da personalidade praticado por qualquer um dos sócios.

Assenta, ainda, que os agravantes sequer possuem relação com o quadro societário da “SLW”.

Postula, ao final, que seja atribuído efeito suspensivo a fim de suspender a decisão agravada, de modo a impedir o levantamento de valores constritos na origem, com a confirmação da decisão no mérito.

Em decisão inserida no ID 8335348, o pedido de antecipação de tutela recursal foi
indeferido
.

Contrarrazões apresentadas
no ID 8677207, pelo desprovimento do recurso
.

A d. Procuradoria de Justiça, em Parecer inserido no ID 9079055, opina pela desnecessidade de intervenção no feito.

Antes de adentrar no exame da controvérsia,
sobreleva mencionar os principais termos da decisão originária, que está a ser impugnada:

Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica manifestado pelo credor/exequente, WANTHUYR ZANOTTI, objetivando a inclusão no polo passivo da execução em apenso dos sócios PEDRO SYLVIO WEIL, PETER THOMAS GRUNBAUM WEISS e as empresas KARTA PARTICIPAÇÕES SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL e 4GS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA., alegando que, após pesquisa de ativos financeiros, via Sisbajud, as contas bancárias da executada, SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda., encontraram-se sem saldo, presumindo tentativa de frustrar a execução; foi descortinado que os bens e valores pertencentes à executada foram direcionados para empresas do mesmo ramo de atividades, e pertencentes aos mesmos sócios, acarretando verdadeira confusão patrimonial, configurando verdadeiro abuso de personalidade, no escopo de ocultação de ativos.

Os suscitados apresentaram resposta ao ID 35767067 argumentando que inexiste qualquer desvio de finalidade ou confusão patrimonial a justificar a inclusão dos sócios no polo passivo da execução; a empresa SLW é apenas intermediária de operações nos mercados regulamentados de valores mobiliários, e a inexistência temporária de patrimônio diante da crise econômico-financeira que assola o país, não evidencia o alegado abuso da personalidade.

Réplica ao ID 39116281.

É o relatório. DECIDO.

Os tribunais brasileiros, ao acolherem a desconsideração da personalidade jurídica, fizeram surgir duas teorias: de um lado, a teoria maior, em que a autonomia patrimonial é desconsiderada quando caracterizada a fraude ou a confusão patrimonial; de outro, a teoria menor, para a qual é suficiente a simples inexistência de ativos.

Sobre a questão, o c. STJ, em voto relatado pela Min. Nancy Andrighi, ficou assentado que, além da prova da insolvência, exige-se a demonstração de desvio de finalidade, ou a demonstração da confusão patrimonial (REsp 279.273).

No caso concreto, a requerente/exequente comprova que a constituição de novas empresas, com objeto social semelhante (ID 34129071, 34129070 ), indica que há fortes elementos no intuito de fraudar a satisfação do credor, pessoa idosa, octogenário, que, pela própria idade, não dispõe mais de tempo para arrostar batalhas judiciais no escopo de ver seu crédito satisfeito.

Evidenciado tratar-se do mesmo grupo econômico, os fatos narrados também configuram o abuso da personalidade jurídica, onde o desvio da finalidade e a confusão patrimonial se apresentam evidentes.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez "reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada" ( AgRg no AREsp 441.465/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe de 03/08/2015)

Outrossim, evidenciado que as empresas requeridas pertencem ao mesmo conglomerado econômico, sem cumprir a executada com suas obrigações, resta configurado o desvio de finalidade que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica e, por conseguinte, a responsabilidade solidária dos sócios pelas obrigações inadimplidas da executada na execução em foco.

Presumido, pois, o escopo de frustrar a execução, sem olvidar que a questão de fundo já foi apreciada pelo e. TJES, no recurso de agravo de instrumento, deve ser acolhido o incidente para que o patrimônio dos sócios da devedora bem como das empresas que compõem o grupo econômico respondam pelo crédito exequendo.

Diante do exposto, defiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do pedido, com a inclusão das requeridas e de seus sócios no polo passivo da execução em apenso, para que seus bens possam ser objeto de constrição.

Pois bem, analisando novamente os autos, entendo que o recurso não merece provimento.

Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “
a desconsideração da personalidade jurídica, embora seja medida de caráter excepcional, é admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC/2002, art. 50)
” e “
uma vez “reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada
” (AgInt no AREsp n. 1.635.669/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 20/10/2020.)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS.
AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2.
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, nas hipóteses em que reconhecida a existência de grupo econômico e verificada confusão patrimonial entre as empresas, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem que haja violação da coisa julgada. Precedentes.
(...) (AgInt no AREsp n. 1.827.111/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Ademais, merece relevo que “
a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
” (AgInt no REsp n. 1.924.184/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)

Em igual sentido, cito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CPC.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍRIDCA
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIADADE. SÚMULA N. 7/STJ.(...) 4.
A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica.
(...) (REsp n. 2.150.227/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Portanto, a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, que afasta a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para atingir os bens dos sócios ou de outras sociedades integrantes do mesmo grupo econômico, sempre que a personalidade for utilizada de forma abusiva.

No presente caso, observa-se que o título exequendo tem origem em ação civil pública proposta em razão de irregularidades na gestão de contratos de investimento na bolsa de valores, firmados entre diversos investidores — inclusive o exequente — e a executada original, que resultaram em prejuízos expressivos a um número significativo de pessoas.

Verifica-se, ainda, que no curso da execução, foi reconhecida a responsabilidade subsidiária da empresa SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA.

Da análise dos documentos coligidos aos autos, notam-se indícios robustos e concatenados da existência de um grupo econômico de fato e de uma manifesta confusão entre as pessoas jurídicas, circunstâncias que denotam o abuso da personalidade jurídica.

Da análise da Ficha Cadastral da JUCESP (ID 35767074), verifica-se que a Agravante
KARTA PARTICIPACOES SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
(CNPJ 03.668.028/0001-90) possui como endereço a
Rua Doutor Renato Paes de Barros, 717, no município de São Paulo/SP
. O mesmo documento revela que possui como sócio o Agravante
PEDRO SYLVIO WEIL
.

De forma análoga, a Ficha Cadastral da pessoa jurídica
4GS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA.
(CNPJ 14.834.328/0001-18) - ID35767073), informa que sua sede está estabelecida no mesmíssimo endereço:
Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 717, 10º andar, São Paulo/SP
.

Deve ser destacado que a devedora
SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA
também está sediada na
Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 717, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP
.

A identidade de endereços, por si só, já constitui forte indício de comunhão de interesses e de estrutura operacional, fragilizando a alegação de que as empresas possuem existências autônomas e independentes.

A propósito, cito os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo exequente. Insurgência. Cabimento. Abuso da personalidade jurídica caracterizado pela confusão patrimonial. Empresa agravada constituída pela companheira do executado, estabelecida no mesmo endereço onde funcionava a empresa executada, exercendo a mesma atividade empresarial. Prova de desvio de finalidade com o objetivo de lesar credores e abuso da personalidade jurídica
(artt. 50, CC). Precedentes. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica deferido. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2035264-73.2025.8.26.0000; Relator (a): Pedro Paulo Maillet Preuss; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/06/2025; Data de Registro: 09/06/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO DE PROCEDÊNCIA. Insurgência das rés. Mérito. Desconsideração da personalidade jurídica. Abuso de personalidade jurídica. Conjunto probatório que evidenciou o desvio de finalidade e confusão patrimonial. Descontinuidade da empresa devedora em detrimento de empresa familiar sem ônus perante terceiro. Outra empresa que também foi constituída em nome da esposa do sócio com o mesmo objeto social da empresa devedora no mesmo endereço. Descontinuidade da empresa devedora pela insolvência com o claro intuito de lesar credores.
Empresa mais antiga e a constituição de uma nova que serviram de escudo para proteger o patrimônio da família. Configuração clara de sócio de fato (sócio oculto), que só não integra o quadro social. Atividade do sócio da empresa devedora nas duas outras empresas. Decisão acertada e mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJSC; AI 5010050-83.2025.8.24.0000; Sexta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Guilherme Nunes Born; Julg. 22/05/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EXECUTADA ENCERRADA. FUNCIONAMENTO DE NOVA EMPRESA NO MESMO LOCAL
. MESMO NOME FANTASIA. LAÇOS FAMILIARES ENTRE SÓCIOS. SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA. DESVIO DE FINALIDADE CONFIGURADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DEFERIDA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO. Caso em exame:
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, formulado no cumprimento de sentença em face de empresa formalmente extinta, cuja atividade teria sido continuada por nova empresa, no mesmo endereço, com identidade de nome fantasia e laços familiares entre sócios
. Questão em discussão: Possibilidade de deferimento da desconsideração da personalidade jurídica diante de indícios de sucessão empresarial fraudulenta, com configuração de desvio de finalidade. Razões de decidir:
Comprovado nos autos que a nova empresa exerce a mesma atividade, no mesmo local, com o mesmo nome fantasia e com sócia diretamente vinculada aos antigos sócios da empresa extinta, resta evidenciado o uso indevido da personalidade jurídica como obstáculo ao adimplemento da obrigação judicial. Aplicação do art. 50 do Código Civil e precedentes do TJMG e do STJ quanto à admissibilidade da desconsideração em hipóteses de fraude e sucessão informal entre empresas
. Dispositivo e tese: Recurso provido.
Caracteriza-se a hipótese de desvio de finalidade apta a justificar a desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC) quando se constata a criação de nova empresa que opera no mesmo endereço, com o mesmo nome fantasia, mesma atividade e em nome de familiar direto de sócios da empresa devedora encerrada, configurando sucessão empresarial fraudulenta com o objetivo de frustrar o cumprimento de sentença
. Legislação aplicável:art. 50 do Código Civil;art. 134, §4º, do CPC (requisitos para o incidente de desconsideração);art. 28, §5º, do Código de Defesa do Consumidor (relação de consumo);art. 1.146 do Código Civil (sucessão empresarial). (TJMG; AI 3941176-06.2024.8.13.0000; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Monteiro de Castro; Julg. 15/05/2025; DJEMG 21/05/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. CONTINUIDADE DA ATIVIDADE ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DO MESMO ENDEREÇO
. APROVEITAMENTO DE RECURSOS. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, reconhecendo a sucessão empresarial entre a executada JK Auto Peças Ltda e a sociedade empresária Thiago Mecânica e Auto Peças Ltda, determinando sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença movido para a cobrança de honorários sucumbenciais. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de sucessão empresarial entre as sociedades envolvidas, considerando elementos como continuidade da atividade econômica, manutenção do mesmo endereço, aproveitamento de recursos e possível colaboração entre os envolvidos. III. Razões de decidir3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, aplicada quando há abuso da autonomia patrimonial para fraudar credores, nos termos do art. 133 e seguintes do CPC.
4. O reconhecimento da sucessão empresarial não exige identidade de sócios, mas sim a demonstração de continuidade da atividade, manutenção do mesmo endereço e aproveitamento da estrutura empresarial. 5. No caso concreto, os documentos demonstram que ambas as empresas atuam no mesmo ramo comercial, compartilham o mesmo endereço e há indícios de vínculo entre os envolvidos, evidenciando a sucessão irregular
. 6. A inexistência de bens penhoráveis da empresa originária reforça a necessidade da desconsideração para viabilizar a satisfação do crédito executado. lV. Dispositivo e tese7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133, 134 e 135. (TJDF; AI 0701648-31.2025.8.07.0000; Ac. 1983400; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 26/03/2025; Publ. PJe 30/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. DECISÃO EXTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE. RECONHECIMENTO DA SUCESSÃO EMPRESARIAL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. INCIDENTE PROCEDENTE. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica das empresas R V Muller EPP e S. J. Gomes ME, incluindo-as no polo passivo da execução de título extrajudicial. Agravante sustenta ilegitimidade passiva, ausência de sucessão empresarial e julgamento extra petita, alegando que a decisão ampliou o pedido formulado na inicial. II. Questão em discussão 3) Delimita-se a controvérsia à verificação da ocorrência de julgamento extra petita e à caracterização da sucessão empresarial entre as partes. III. Razões de decidir 4) Configura-se julgamento extra petita quando a decisão judicial ultrapassa os limites do pedido, em violação ao princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC. No caso, o pedido formulado na inicial restringiu-se ao reconhecimento da sucessão empresarial, sem requerimento de desconsideração da personalidade jurídica. 5) Diante da nulidade da decisão por julgamento extra petita, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, III, do CPC), possibilitando o reconhecimento da sucessão empresarial diretamente no julgamento do agravo. 6) Nos termos do art. 1.142 do Código Civil, a sucessão empresarial se configura quando há transferência de estabelecimento empresarial para outro, que mantém as atividades da empresa sucedida, ainda que sob nova razão social. 7)
A análise dos autos demonstrou elementos indicativos de sucessão empresarial, tais como: Continuidade das atividades no mesmo endereço; Identidade no ramo de atuação; Utilização do mesmo número de telefone e endereço eletrônico; Vínculos documentais entre as empresas envolvidas. 8) A sucessão empresarial permite a responsabilização da sucessora pelos débitos da empresa sucedida, independentemente da comprovação de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, que são requisitos exigidos apenas para a desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil)
. lV. Dispositivo e tese 9) Recurso parcialmente provido. Incidente procedente. Tese de julgamento: 10) O julgamento extra petita ocorre quando a decisão judicial extrapola os limites do pedido inicial, sendo nula nos termos do art. 492 do CPC. O artigo 1.013, §3º, III, do CPC, autoriza o julgamento do mérito da ação em sede recursal se a causa estiver madura. 11)
O reconhecimento da sucessão empresarial exige demonstração de continuidade da atividade da empresa sucedida pela sucessora, no mesmo endereço, com identidade de ramo, independentemente da comprovação de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 50 e 1.142; Código de Processo Civil, arts. 492 e 1.013, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1285769/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 13/08/2021. STJ, AgInt no RESP 1837435/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 07/06/2022. TJMG, AI 10000210046488001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, Julg. 04/05/2021. (TJMS; AI 1402996-05.2025.8.12.0000; Corumbá; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo; DJMS 19/03/2025; Pág. 120)

Ademais, a prova da confusão torna-se ainda mais contundente ao se examinar a composição societária e administrativa das referidas empresas.

O Agravante
PEDRO SYLVIO WEIL
, que figura como administrador na capa do requerimento da
4GS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA.
, é, como visto, o titular da integralidade do capital social da
KARTA PARTICIPACOES SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
.

O elo final e decisivo que demonstra a inegável confusão e a formação de grupo econômico é revelado pela consulta ao Quadro de Sócios e Administradores (QSA) da empresa
4GS PARTICIPAÇÕES
que demonstra, de maneira inequívoca, que a empresa
KARTA PARTICIPACOES SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
figura como
sócia
da
4GS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA.

Ademais, os Agravantes
PEDRO SYLVIO WEIL
e
PETER THOMAS GRUNBAUM WEISS
são os sócios da devedora
SLW CORRETORA.

Resta, portanto, configurada uma estrutura empresarial entrelaçada: as duas pessoas jurídicas não apenas compartilham o mesmo endereço e o mesmo administrador (Sr. Pedro Sylvio Weil), como também uma figura como sócia direta da outra. Tal arquitetura societária, aliada à inadimplência da executada originária e à ausência de bens penhoráveis em seu nome, evidencia a utilização das diversas pessoas jurídicas como uma única entidade econômica, com o claro propósito de blindagem patrimonial.

A lógica do encadeamento de responsabilidades é clara: primeiro, afasta-se a autonomia da SLW CORRETORA para alcançar seus sócios-administradores (dentre eles, os Srs. Pedro Sylvio Weil e Peter Thomas Grunbaum Weiss); em seguida, demonstrada a confusão patrimonial e a existência de grupo econômico, a responsabilidade se estende às demais sociedades utilizadas na estrutura fraudulenta (KARTA e 4GS).

Portanto, a robusta prova documental que demonstra a confusão patrimonial e a gestão unificada entre a devedora
SLW CORRETORA
e as empresas
KARTA
e
4GS
– através da identidade de endereço, da gestão comum por parte de Pedro Sylvio Weil – serve para consolidar, de forma irrefutável, a existência de um grupo econômico de fato.

Uma vez caracterizado tal grupo, a responsabilidade patrimonial se torna solidária entre todos os seus integrantes, sejam eles pessoas físicas (sócios da devedora original) ou jurídicas (empresas coligadas). Assim, a manutenção da responsabilidade do Agravante Peter Thomas Grunbaum Weiss é medida que se impõe, não por sua participação direta na KARTA ou na 4GS, mas por sua vinculação à devedora principal, cujo patrimônio se confundiu com o das demais sociedades.

A autonomia patrimonial é um pilar do direito empresarial, mas não pode servir de escudo para o descumprimento de obrigações. A confusão patrimonial e de gestão aqui demonstrada é da essência do que o legislador visou coibir com o instituto da
disregard doctrine
. As personalidades jurídicas distintas existem no plano formal, mas a realidade fática, extraída dos próprios registros públicos das empresas, aponta para uma gestão unificada e um patrimônio que, na prática, se comunica.

Destarte, a decisão do juízo
a quo
não se baseou em meras conjecturas, mas em provas documentais concretas que, interpretadas em conjunto, são suficientes para caracterizar o abuso da personalidade jurídica na modalidade de confusão patrimonial, nos exatos termos do art. 50 do Código Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
PEDRO SYLVIO WEIL, PETER THOMAS GRUNBAUM WEISS, KARTA PARTICIPACOES SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL e 4GS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão impugnada que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na origem
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/06/2025 às 17:15:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57449916062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005756-66.2024.8.08.0000

AGVTE: PEDRO SYLVIO WEIL E OUTROS

AGVDO: WANTHUYR JOSE ZANOTTI

RELATOR:
DES. RAFHAEL AMERICANO CÂMARA

VOGAL: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

(Pedido de Vista)

Após o voto proferido pelo eminente Relator, pedi vista dos autos para analisar a questão e, sem delongas, acompanho a conclusão externada por Sua Excelência.

Conforme se observa, a controvérsia recursal cinge-se em verificar a presença dos requisitos autorizadores para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA, a fim de alcançar o patrimônio dos agravantes.

Com efeito, o conjunto probatório demonstra a existência de robustos indícios que apontam para a ocorrência de confusão patrimonial e para a formação de um grupo econômico de fato, especialmente a identidade de endereços entre a devedora e as demais sociedades,
bem como
o entrelaçamento de suas estruturas societárias e a gestão em comum por um dos sócios.

Tais elementos, analisados em conjunto, fragilizam a tese de autonomia patrimonial e justificam a manutenção da decisão de primeiro grau, que acolheu o incidente, conforme bem fundamentado no voto condutor.

Ademais, é imperioso ressaltar a presença do
periculum in mora
inverso,
que milita
em desfavor do agravado. Conforme se extrai dos autos e destacado na própria decisão agravada, o credor é pessoa idosa, octogenário, e busca,
sem sucesso,
desde 2021, a satisfação do crédito do qual faz jus.

Nesse contexto, o afastamento dos efeitos da decisão recorrida, como pretendem os agravantes, representaria um risco muito maior e de natureza irreparável ao credor,
ante a probabilidade de serem frustradas as tentativas de se alcançar o cumprimento da obrigação.

Feitas tais considerações,
acompanho
o relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.